Tribunal: TJDFT
Processo: 0002441-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR: LEI N. 13.964/19. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEDIDA DESPENALIZADORA. NORMA PENAL MAIS BENÉFICA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE EM BENEFÍCIO DO RÉU. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. AUSÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA. POSSIBILIDADE DE SER OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA VIABILIZAR A ANÁLISE DO PEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. A Lei n. 13.964/19, que incluiu o artigo 28-A, no Código de Processo Penal, introduziu no sistema normativo brasileiro mais uma espécie de medida despenalizadora, fundada em um modelo consensual de solução de conflitos, mostrando-se inegável a sua natureza híbrida, pois aborda questões como a aplicação da pena e a extinção da punibilidade, sendo nítida, portanto, a sua natureza também material, e não exclusivamente processual. 2.1. Novatio legis in mellius que deve retroagir nas hipóteses em que beneficiar o réu, nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, sendo aplicável, portanto, aos processos em curso no momento de sua entrada em vigor no ordenamento jurídico nacional.

2. Conquanto possível a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, a celebração do ANPP demanda, além da presença dos requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, também a ausência das causas impeditivas previstas no § 2o, do referido dispositivo legal, hipóteses em que está autorizada a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica aos processos em curso, inclusive aos já sentenciados, mas não acobertados pela coisa julgada, para se oportunizar ao réu a celebração de um acordo que, se cumpridas todas as condições impostas, poderá resultar na extinção da punibilidade.

3. Preliminar acolhida para cassar a sentença condenatória, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o Ministério Público, se entender cabível, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, proponha o ANPP ao réu, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.